Tribunal: TJDFT
Processo: 0717829-57.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717829-57.2019.8.07.0020 RECORRENTE: ERIKA MARTINS SILVEIRA RECORRIDO: OLAVO DA SILVA OLIVEIRA, GEILSON RODRIGUES DE AMORIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. VENDA DE VEÍCULO OBJETO DE LEILÃO. ERRO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1. A inexistência no CRLV do veículo da informação de que esse foi adquirido através de leilão, não caracteriza por si só o vício de erro capaz de gerar a anulação do negócio jurídico de compra e venda, especialmente quando a constatação poderia ter sido verificada facilmente por meio de diligências junto ao DETRAN e não há evidências de que o último vendedor possuía ciência do fato. 2. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente suscita a nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes, em virtude de erro substancial, porquanto desconhecia o fato de que o veículo objeto da transação já teria sido negociado em leilão. Sustenta que tal condição implica diminuição significativa do valor do bem. Pugna pelo reconhecimento dos direitos decorrentes da evicção e pela indenização por danos morais experimentados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de particularização dos dispositivos de lei federal que o acórdão recorrido teria contrariado ou aos quais teria atribuído interpretação divergente consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’)” (AgInt no AREsp 1.951.621/GO, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 30/3/2022). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF" (AgInt no REsp 1.958.451/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 25.3.2022). Descaberia também admitir o recurso especial, porque a conclusão colegiada, no sentido de que “não há qualquer indício de que o réu Olavo da Silva Oliveira possuía consciência de que se tratava de veículo adquirido em leilão, especialmente se considerado o trâmite negocial, em que o automóvel foi obtido como parte do pagamento de imóvel vendido por esse réu (...) a restrição foi levantada e a execução extinta, não havendo que se falar em eventual evicção” (ID. 31055997), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029